Tribunal: STF
Processo: ARE 1510037
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público. Reenquadramento. Direito reconhecido pela administração em período anterior ao marco temporal resultante do julgamento do Tema nº 1.157. violação ao art. 37, inc. II, da CRFB. Ausência de prequestionamento. Contrariedade ao Tema nº 1157 do ementário da Repercussão Geral. Não comprovação. 



    I. Caso em exame



    1. Ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes de reenquadramento feito pela Administração, mas com pagamento tardio dos respectivos valores. 



    2. Pedido julgado procedente pelo Juízo, decisão confirmada pela Turma Recursal.



    3. Ao recurso extraordinário foi negado provimento, por falta de prequestionamento em relação ao art. 37, inc. II, da Constituição da República, observados os óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    II. Questão em discussão



    4. No presente recurso, busca o agravante demonstrar que (i) a menção, no acórdão recorrido, da ementa do Tema RG nº 1.157, que faz alusão ao art. 37, inc. II, da CRFB, gerou o prequestionamento do dispositivo, pelo menos na forma implícita, e (ii) houve contrariedade ao referido tema da repercussão geral, tendo em vista ter sido concedido reenquadramento a servidor contratado sem prévia aprovação em concurso público, o qual não faz jus aos direitos privativos daqueles detentores de efetividade.



    III. Razões de decidir



    5. Da leitura do acórdão recorrido na origem, percebe-se, com facilidade, que a controvérsia não foi analisada sob o ângulo do art. 37, inc. II, da Constituição da República. Até porque o objeto da demanda não é a concessão de reenquadramento a servidor admitido sem concurso público, o que já fora reconhecido pela Administração. Não se tem, no caso, prequestionamento explícito a respeito do dispositivo constitucional indicado.



    6. Tampouco se verifica contrariedade ao Tema nº 1.157 do rol da Repercussão Geral. Ao contrário, demonstrou a Turma Recursal que a decisão do referido tema estipula que o reenquadramento de servidores contratados sem prévia aprovação em concurso público ficara efetivamente proibido a partir do julgamento do Tema nº 1.157, mantidos aqueles pertinentes a período anterior, situação excepcional em que se encontrava a recorrida.



    7. Nesse cenário, ainda que se considerasse ter havido prequestionamento implícito, como pretende o agravante, nota-se que o acórdão recorrido na origem não contém qualquer violação frontal ao teor do art. 37, inc. II, da Constituição da República.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.